Tribunal: TJMT
Processo: 0029149-05.2016.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029149-05.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALTER MASTELARO - CPF: 120.100.909-00 (EMBARGADO), ALDA APARECIDA MASTELARO HAYASHI - CPF: 531.047.659-87 (EMBARGADO), LEILA SILVIA MASTELARO - CPF: 606.595.219-20 (EMBARGADO), ALESSANDRA MASTELARO RAVANINI - CPF: 721.340.209-97 (EMBARGADO), ODAIR BUFALO - CPF: 622.726.328-15 (EMBARGANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC – INCOMPATIBILIDADE LÓGICA – NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A multa de 10% prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, para a hipótese de não pagamento espontâneo da condenação no prazo de 15 dias, somente deve incidir nas execuções definitivas, quando se tem como certa a obrigação e o
quantum
a ser pago pelo devedor. Tratando-se de execução provisória, já que pendente de julgamento do recurso nos Tribunais Superiores, inaplicável a penalidade.

Não são cabíveis honorários advocatícios em sede de cumprimento provisório de sentença, a teor do julgamento do 1.291.736/PR, processado como recurso especial representativo de controvérsia.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ODAIR BÚFALO
contra o acórdão de ID 174278168 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0029149-05.2016 proveu o recurso apresentado por
WALTER MASTELARO E OUTROS
para reformar a decisão de primeiro grau combatida, afastando a aplicação da multa do art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 e dos honorários advocatícios em sede de cumprimento provisório da sentença.

Em suas razões de ID 175065667 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição com relação à aplicação às situações processuais não consolidadas e que a execução em questão deixou de ser provisória, transformando-se em definitiva durante o cumprimento de sentença.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, desprovendo o agravo de instrumento originário, mantendo a decisão originária de primeiro grau.

Contrarrazões recursais em documento de ID 177889158.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição do julgado alegada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Registro, inicialmente, que a decisão foi proferida na vigência da Lei no 5.869/73, e, por tal fato, as questões de direito processual serão resolvidas em consonância com esse regramento legal, em observância ao ato jurídico perfeito (art. 5o, inciso XXXVI, da CF) e ao princípio tempus regit actum (art. 6o da LINDB).

Pois bem.

Discute-se, na hipótese, o cabimento ou não, em sede de execução provisória, da incidência da multa prevista no artigo 475-J do CPC, dispositivo introduzido pela Lei no 11.232/05, e que possui a seguinte redação:

“Art. 475-J.
Caso o devedor
, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação,
não o efetue no prazo de quinze dias
,
o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento
e, a requerimento do credor e observado o disposto no artigo 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.” (destaquei).

No ponto, tenho que merece amparo a pretensão do recorrente.

Isso porque, há incompatibilidade lógica na aplicação da multa do artigo 475-J do CPC na execução provisória, considerando a necessidade de trânsito em julgado para a aplicação da referida penalidade.

Neste sentido, trago à lume os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVOS REGIMENTAIS DE AMBAS AS PARTES - RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INCOMPATIBILIDADE - AFASTAMENTO - PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL (RESP 1.059.478/RS) - ARTIGO 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - GRAU DE SUCUMBÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - PRECEDENTES - IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - MANUTENÇÃO - RECURSOS IMPROVIDOS.” (STJ. AgRg no REsp no 1208854/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 3a TURMA, J. em: 10.05.2011, DJe 18.05.2011).

“PROCESSUAL CIVIL - MULTA DO ART. 475-J DO CPC - INCIDÊNCIA NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - INCOMPATIBILIDADE LÓGICA - NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA. 1. O art. 475-J, com redação dada pela Lei n. 11.232/2005, foi instituído com o objetivo de estimular o devedor a realizar o pagamento da dívida objeto de sua condenação, evitando assim a incidência da multa pelo inadimplemento da obrigação constante do título executivo. 2. A execução provisória não tem como escopo primordial o pagamento da dívida, mas sim de antecipar os atos executivos, garantindo o resultado útil da execução. 3. Compelir o litigante a efetuar o pagamento, sob pena de multa, ainda pendente de julgamento o seu recurso, implica obriga-lo a praticar ato incompatível com o seu direito de recorrer (art. 503, parágrafo único do CPC), tornando inadmissível o recurso. 4. Por incompatibilidade lógica, a multa do art. 475-J do CPC não se aplica na execução provisória. Tal entendimento não afronta os princípios que inspiraram o legislador da reforma. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp no 1126748/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a TURMA, J. em: 17.03.2011, DJe 29.03.2011).

E deste Tribunal:

“AGRAVO - CONTRATO BANCÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - RESP PENDENTE DE JULGAMENTO - INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CPC E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSNO MESMO PERCENTUAL - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A jurisprudência tem sinalizado que a multa disposta no artigo 475-J do CPC, por incompatibilidade lógica, não tem aplicabilidade à hipótese de execução provisória (REsp no 1.100.658/SP). Na mesma linha, pela sistemática do cumprimento provisório de sentença, por se tratar de mera opção do credor dar-lhe início, não cabem honorários advocatícios em favor do patrono dos exequentes. Posteriormente, convertendo-se a execução provisória em definitiva, nada impede que se proceda ao arbitramento dos honorários advocatícios, desde que franqueado ao devedor, com precedência, a possibilidade de cumprir, voluntária e tempestivamente, a condenação imposta.” (TJMT. RAI no 34598/2013. 6a Câmara Cível. Des. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 17.07.2013).

No que diz respeito à fixação de honorários advocatícios em cumprimento provisório de sentença, igualmente o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pelo seu descabimento antes do trânsito em julgado da sentença, a teor do julgamento do 1.291.736/PR, processado como recurso especial representativo de controvérsia, na forma e para os fins do artigo 543-C do CPC, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. HONORÁRIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: 1.1.
Em execução provisória, descabe o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do exequente
. 1.2. Posteriormente, convertendo-se a execução provisória em definitiva, após franquear ao devedor, com precedência, a possibilidade de cumprir, voluntária e tempestivamente, a condenação imposta, deverá o magistrado proceder ao arbitramento dos honorários advocatícios. 2. Recurso especial provido.” (STJ. REsp no 1291736/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20.11.2013, DJe 19.12.2013 - destaquei).”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto às partes embargantes de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023